Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 26 DO CP. NÃO DEMONSTRADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME EM POSSE DA “RES FURTIVA” E DA FACA USADA NO ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADOS. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. “QUANTUM” DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, para a isenção de pena ou mesmo para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo único do aludido artigo, a comprovação do vício em entorpecentes não é suficiente, pois também deve ser constatado que, em razão da dependência, na primeira hipótese, o agente era incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta à época do fato e, na segunda, que a incapacidade era, ao menos, relativa.
2. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática, pelo acusado, do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, não há que falar em absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória.
3. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após e em local próximo ao do roubo sob análise, quando ele ainda estava na posse da res furtiva e da faca empregada no crime, tendo sido reconhecido pela vítima como autor do roubo.
4. Correta a análise negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, visto que amparadas em fundamentação idônea.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Mantida a pena em patamar superior a oito anos e, ainda, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, conserva-se o regime inicial fechado para seu cumprimento, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em face da quantidade de pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes do sentenciado e também por ter sido crime praticado mediante grave ameaça à pessoa.
8. Recurso parcialmente provido.